Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto consistia em analisar o custo social, humano e econômico dos acidentes do trabalho no município de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo contra o Acórdão 3228/2020-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.